Tribunal: TJSP
Processo: 1052682-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000364013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052682-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GAMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado BANCO ABC BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com observação. V. U. Declara voto 2a Desembargadora.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1052682-42.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: BANCO ABC BRASIL S.A.
VOTO No 31152
EMBARGOS DE TERCEIRO. Apelação. Ausência de
representação processual. Ato não ratificado. Ineficácia.
Inteligência do art. 104, § 2o, do NCPC. Honorários
advocatícios em grau recursal. Majoração. Exegese do art. 85,
§ 11, do NCPC.
Recurso não conhecido, com observação.
Trata-se de apelação (fls. 142/149) interposta por GAMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos autos dos embargos de
terceiro que move em face do BANCO ABC BRASIL S.A., contra a r. sentença
(fl. 140) proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível do Foro Central, Comarca da
Capital, Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, que determinou o cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do NCPC, diante da inércia da parte em
complementar as custas e as despesas de ingresso, bem como condenou ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.
A Apelante pretende a reforma da r. sentença,
sustentando, em síntese: (i) tem direito à gratuidade da justiça; (ii) não tem
recursos suficientes para pagar as custas e as despesas de ingresso,
especialmente considerado o valor retificado da causa (R$ 1.265.756,06 - fl.
129); (iii) subsidiariamente, requer o parcelamento das despesas processuais;
(iv) finalmente, requer a concessão de prazo para regularizar a sua
representação processual.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 152/165), pelo
não provimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em
grau recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.
É o relatório.
A Apelante se insurge contra a r. sentença que
determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do NCPC,
diante da inércia da parte em complementar as custas e as despesas de
ingresso.
Iniciado o julgamento virtual, entendia que:
a) era possível a regularização da representação processual após o
julgamento do recurso;
b) a concessão do benefício à pessoa jurídica estaria condicionada à prévia
prova da referida insuficiência de recursos, vedada a presunção de
hipossuficiência (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.593.273-SP, Rel. Min. Raul
Araújo, unânime, j. 10.03.20, 3a Turma, AgInt no AREsp 927.851-SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, unânime, j. 08.05.18, e 2a Turma, REsp 1.682.103-RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, unânime, j. 03.10.17);
c) não haveria qualquer fato novo a justificar a reforma da r. decisão
(irrecorrida) que indeferiu a gratuidade da justiça (fls. 135/136), sendo também
indevidos os benefícios da redução, do parcelamento ou do diferimento das
custas judiciais, tudo a justificar o não provimento da apelação.
Todavia, fui convencido pelo voto da e. Des. Sandra
Galhardo Esteves, que, desde logo, não conhecida do recurso por ausência de
representação processual, com observação sobre a inexigibilidade das custas
na hipótese de cancelamento da distribuição.
Assim, passa-se a adotar esse entendimento, na
conformidade das seguintes razões de decidir:
“Análise dos autos revelou que o advogado Edwaldo
Mendes Davi Júnior, OAB/GO no 33.576, subscritor da
petição de interposição e das razões de apelação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome de Gama Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(fls.
142/149),
não
possui
procuração
nem
substabelecimento para representá-la em juízo.
Registrou o advogado: '...para evitar preclusão e
pela urgência, nos termos do art. 104 do CPC e
artigo 5o da Lei 8.906 (Estatuto da Advocacia e a
OAB), este peticionário postula sem a devida
procuração/substabelecimento. Requer assim, seja
concedido o devido prazo legal para a sua
apresentação.' (fl. 142)
A lei impõe que a parte seja representada em juízo
por advogado regularmente inscrito na OAB (art.
103. do CPC) e que, ele, (advogado) não postulará
sem procuração, salvo em ato urgente ou para evitar
preclusão, decadência ou prescrição (art. 104 do
CPC). Nesses casos, o advogado deverá exibir a
procuração nos 15 dias subsequentes ou pedir a
prorrogação do prazo por igual período (§1o), pois
o ato não ratificado será considerado ineficaz com
eventual responsabilização do profissional (§2).
Pois bem!
Dever é obrigação de postura imposta por lei, pela
moral, pelos usos e costumes ou pela própria
consciência; um encargo. No sentido absoluto é o
conjunto de obrigações da pessoa, enquanto no
(sentido)
particular
constitui
regra
de
ação
específica ou obrigação definida.
O advogado tinha o dever jurídico de exibir o
instrumento da procuração nos 15 dias subsequentes
à interposição do recurso, conforme regra do art.
104, § 1o do CPC (deverá). Se assim não agiu nem
requereu prorrogação do prazo por igual período, o
fenômeno preclusivo que preserva a segurança e a
certeza
das
relações
jurídicas
de
natureza
processual operou efeitos de direito; o ato não
ratificado é ineficaz (§2o).
Nesse sentido orienta a jurisprudência:
'REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Ausência de procuração
nos autos Atos tidos como ineficazes Art. 104,
§2o, do Código de Processo Civil Apelação não
conhecida.' (Ap. Cível 1007210-08.2019.8.26.0071
TJSP/1CâmDPriv Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy j.
02/03/2020)
'AGRAVO INTERNO Recurso subscrito por advogado
que não conta com procuração outorgada pela
agravante
Recurso
não
conhecido.'
(AgInt
2193392-07.2019.8.26.0000
TJSP/33CâmDPriv
Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Sá Duarte j. 25/11/2019)
'Prestação de serviços profissionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais. Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Recurso subscrito por advogado
sem
procuração
nos
autos.
Atos
processuais
praticados pelo autor, sem a comprovação de que
seu
advogado
foi
por
ele
constituído,
considerados ineficazes (art. 104 e seu § 2o, do
CPC/2015). Apelação que não deve ser conhecida.
Recurso ao qual se nega seguimento.' (Ap. Cível
1006916-73.2018.8.26.0011 TJSP/35aCâmDPriv Rel.
Des. Morais Pucci j. 04/10/2019)
Na hipótese não atua o art. 76 caput do CPC, que
dispõe sobre a assinatura de prazo razoável para
regularização de vício de representação, pois
dirigido unicamente para a verificação do defeito
pelo magistrado com intimação da parte para ciência
e providências, sob as penas dos incisos dos §§ 1o
e 2o de acordo com a situação processual. Aqui, a
parte veio em juízo antecipando plena ciência da
irregularidade de sua representação, de modo que
não há falar em assinatura de prazo para
providências já conhecidas se e quando o art. 104,
§ 1o do CPC expressamente o previa (prazo).
Não
são
desconhecidas
respeitáveis
vozes
que
sustentam a possibilidade de regularização da
representação da parte após a decisão sobre o seu
recurso mas, permissa venia, facultar essa ação
poderá resultar em julgamento de apelação não
interposta (ineficaz), caso a procuração ou o
substabelecimento não venha aos autos e os atos
ficarem sem ratificação.
Por fim, observa-se ponto contraditório na r.
sentença que fica aqui dissolvido 'Custas pelo
embargante, no prazo de 5 dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa.' (fl. 140), pois a
penalidade para o não recolhimento das custas é
exatamente o cancelamento da distribuição (art. 290
do CPC). Fica suprimida ex officio essa ordem para
o recolhimento das custas, pois não há sentido
lógico-jurídico em impor o pagamento de valores
cuja ausência causou exatamente o cancelamento da
distribuição, como constou da r. sentença de
primeiro grau.
Em face do exposto, não conheço do recurso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observação e, levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, majoro os honorários
advocatícios para 11% sobre a mesma base de cálculo
(valor da causa atualizado), nos termos do art. 85,
§11 do CPC.” (destaques do original)
Recurso não conhecido.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, com
observação, e elevam-se os honorários advocatícios de sucumbência
para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.871 – Declaração (2a Juíza)
Apelação Cível no 1052682-42.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Marcelo Barbosa Sacramone
Apelante: Gama Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Apelado: Banco ABC Brasil S.A.
D E C L A R A Ç Ã O D E V O T O
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
que cancelou a distribuição dos embargos de terceiro (art. 290 do CPC)
diante do não recolhimento das taxas judiciárias iniciais.
Insiste a apelante que possui direito ao benefício da assistência
judiciária gratuita e que não pode pagar as custas e despesas de ingresso e,
de forma alternativa e sucessiva, pede o parcelamento delas.
O apelado ofereceu contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento em Plenário Virtual.
É o relatório do essencial.
Análise dos autos revelou que o advogado Edwaldo Mendes
Davi Júnior, OAB/GO no 33.576, subscritor da petição de interposição e
das razões de apelação em nome de Gama Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (fls. 142/149), não possui procuração nem substabelecimento para
representa-la em juízo. Registrou o advogado: “...para evitar preclusão e
pela urgência, nos termos do art. 104 do CPC e artigo 5o da Lei 8.906
(Estatuto da Advocacia e a OAB), este peticionário postula sem a devida
procuração/substabelecimento. Requer assim, seja concedido o devido
prazo legal para a sua apresentação.” (fl. 142)
A lei impõe que a parte seja representada em juízo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado regularmente inscrito na OAB (art. 103. do CPC) e que, ele,
(advogado) não postulará sem procuração, salvo em ato urgente ou para
evitar preclusão, decadência ou prescrição (art. 104 do CPC). Nesses casos,
o advogado deverá exibir a procuração nos 15 dias subsequentes ou pedir
a prorrogação do prazo por igual período (§1o), pois o ato não ratificado
será considerado ineficaz com eventual responsabilização do profissional
(§2).
Pois bem!
Dever é obrigação de postura imposta por lei, pela moral,
pelos usos e costumes ou pela própria consciência; um encargo. No sentido
absoluto é o conjunto de obrigações da pessoa, enquanto no (sentido)
particular constitui regra de ação específica ou obrigação definida.
O advogado tinha o dever jurídico de exibir o instrumento da
procuração nos 15 dias subsequentes à interposição do recurso, conforme
regra do art. 104, § 1o do CPC (deverá). Se assim não agiu nem requereu
prorrogação do prazo por igual período, o fenômeno preclusivo que
preserva a segurança e a certeza das relações jurídicas de natureza
processual operou efeitos de direito; o ato não ratificado é ineficaz (§2o).
Nesse sentido orienta a jurisprudência:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Ausência de procuração nos autos
Atos tidos como ineficazes Art. 104, §2o, do Código de Processo Civil
Apelação não conhecida. (Ap.
Cível
1007210-08.2019.8.26.0071

TJSP/1CâmDPriv Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy j. 02/03/2020)
AGRAVO INTERNO Recurso subscrito por advogado que não conta
com procuração outorgada pela agravante Recurso não conhecido.
(AgInt 2193392-07.2019.8.26.0000 TJSP/33CâmDPriv Rel. Des. Sá Duarte
j. 25/11/2019)
“Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Recurso subscrito por advogado sem procuração nos
autos. Atos processuais praticados pelo autor, sem a comprovação de que
seu advogado foi por ele constituído, considerados ineficazes (art. 104 e
seu § 2o, do CPC/2015). Apelação que não deve ser conhecida. Recurso
ao qual se nega seguimento.” (Ap. Cível 1006916-73.2018.8.26.0011
TJSP/35aCâmDPriv Rel. Des. Morais Pucci j. 04/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese não atua o art. 76 caput do CPC, que dispõe sobre
a assinatura de prazo razoável para regularização de vício de
representação, pois dirigido unicamente para a verificação do defeito pelo
magistrado com intimação da parte para ciência e providências, sob as
penas dos incisos dos §§ 1oe 2o de acordo com a situação processual. Aqui,
a parte veio em juízo antecipando plena ciência da irregularidade de sua
representação, de modo que não há falar em assinatura de prazo para
providências já conhecidas se e quando o art. 104, § 1o do CPC
expressamente o previa (prazo).
Não são desconhecidas respeitáveis vozes que sustentam a
possibilidade de regularização da representação da parte após a decisão
sobre o seu recurso mas, permissa venia, facultar essa ação poderá resultar
em julgamento de apelação não interposta (ineficaz), caso a procuração ou
o substabelecimento não venha aos autos e os atos ficarem sem ratificação.
Por fim, observa-se ponto contraditório na r. sentença que fica
aqui dissolvido “Custas pelo embargante, no prazo de 5 dias, sob pena
de inscrição na dívida ativa.” (fl. 140), pois a penalidade para o não
recolhimento das custas é exatamente o cancelamento da distribuição (art.
290 do CPC). Fica suprimida ex officio essa ordem para o recolhimento das
custas, pois não há sentido lógico-jurídico em impor o pagamento de
valores cuja ausência causou exatamente o cancelamento da distribuição,
como constou da r. sentença de primeiro grau.
Em face do exposto, não conheço do recurso com observação
e, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios para 11% sobre a mesma base de cálculo
(valor da causa atualizado), nos termos do art. 85, §11 do CPC.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora 2a Juíza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
10AC7CEA
7
9
Declarações de
Votos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
10AF0EA1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052682-42.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.